Tribunal: TJSP
Processo: 2017210-25.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Acolhimento da impugnação. Decisão superveniente que "permite" a atualização do crédito do exequente após a realização do depósito judicial pela devedora. Impossibilidade, na espécie. Não se cuida de depósito realizado para garantia do juízo, ou em decorrência de penhora de ativos financeiro, mas, sim, com nítido intento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Acolhimento da impugnação. Decisão superveniente que "permite" a atualização do crédito do exequente após a realização do depósito judicial pela devedora. Impossibilidade, na espécie. Não se cuida de depósito realizado para garantia do juízo, ou em decorrência de penhora de ativos financeiro, mas, sim, com nítido intento liberatório, de sorte que inaplicável ao caso o Tema Repetitivo no 677, do C. STJ. Importância depositada que, à época do pagamento, correspondeu ao "valor atualizado da condenação", nos termos do título.

OBRIGAÇÃO SATISFEITA. Cumprimento de sentença extinto nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Ausência de amparo legal ao novo arbitramento da verba honorária fruto de nova incorreção dos cálculos apresentados pelo credor, sob pena de configuração de "bis in idem". Precedente do C. STJ. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.